Tribunal: TJPA
Processo: 0819390-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819390-96.2018.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA MEIRA BESTENE

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VERA LÚCIA MEIRA BESTENE contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a revelia da parte ré e julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. A agravante alega nulidade da decisão monocrática e da sentença, por ausência de audiência de conciliação e suposta extrapolação dos poderes do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC ao julgar o mérito com base em jurisprudência não qualificada como dominante; (ii) determinar se a ausência de audiência de conciliação torna nula a sentença que reconheceu a revelia e julgou antecipadamente a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática baseia-se na jurisprudência dominante do STJ, nos termos da Súmula nº 568, legitimando o julgamento monocrático pelo relator com fundamento no art. 932, IV, do CPC.

4.

A ausência de contestação tempestiva configura revelia, autorizando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

5.

A simples formulação de pedido de audiência de conciliação não constitui meio adequado para afastar os efeitos da revelia nem supre a ausência de contestação.

6.

A falta de realização da audiência de conciliação não acarreta nulidade absoluta, salvo demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela agravante.

7.

Após a citação válida, competia à ré apresentar contestação no prazo legal, podendo inclusive renovar pedido de audiência ou requerer produção de prova, o que não ocorreu.

8.

A atuação monocrática do relator, quando fundamentada em jurisprudência dominante, não viola os princípios do juiz natural e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

2.

A ausência de contestação tempestiva autoriza a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide, independentemente da realização de audiência de conciliação.

3.

A não realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não enseja nulidade processual, salvo se demonstrado prejuízo efetivo à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, 335, I, 344, 355, II e 932, IV; CF/1988, art. 5º, LIII e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1335994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014; Súmula nº 568 do STJ.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VERA LÚCIA MEIRA BESTENE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, lançada ao ID nº 23446954, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível manejado contra a sentença que reconheceu a revelia da parte ré e julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pelo
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.011,55, acrescida de multa, juros de mora e correção monetária, além de verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na aplicação dos efeitos da revelia, em decorrência da ausência de contestação tempestiva pela parte ré, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Destacou-se ainda que o pedido de audiência de conciliação formulado pela parte não possui aptidão para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Invocou-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 344 e 355, II, do CPC, para embasar a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Nas razões recursais protocoladas sob ID nº 24444141, a agravante sustenta, em preliminar, que a decisão monocrática ora combatida padece de nulidade, pois teria extrapolado os limites do art. 932, IV, do CPC, ao proferir decisão de mérito sem que houvesse fundamento legal para tanto, em prejuízo ao princípio do juiz natural e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal.

Aduz que o entendimento jurisprudencial citado na decisão agravada não corresponde a súmula nem a precedente qualificado, não se enquadrando na hipótese de aplicação da Súmula nº 568 do STJ. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, para que o recurso de apelação seja apreciado pelo órgão colegiado.

No mérito, insiste na tese de que houve vício procedimental insanável, pois foi suprimida a fase obrigatória de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

Argumenta que a designação dessa audiência não foi apenas prevista, mas de fato determinada no despacho de ID nº 4472281, contudo a audiência não se realizou por ausência de citação válida à época.

Afirma que, após ser regularmente citada em 03/03/2022, peticionou requerendo a designação de nova audiência (ID nº 57187514), que, no entanto, não foi analisada pelo juízo de origem. Defende que o prazo para apresentação da contestação apenas poderia ter fluído após eventual frustração da conciliação, conforme art. 335, I, do CPC.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e o processo retorne à origem para regular tramitação, com designação de audiência conciliatória.

Em contrarrazões, o agravado INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA pugna pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta que não há nulidade a ser reconhecida, pois a ausência de designação da audiência de conciliação, por si só, não acarreta nulidade processual, notadamente na ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Aduz que a matéria controvertida é pacífica nos tribunais superiores, autorizando a decisão monocrática, e que a agravante permaneceu inerte quanto à apresentação de contestação, configurando-se corretamente a revelia. Ressalta que o pedido de audiência de conciliação não supre a omissão quanto à contestação e que os efeitos da revelia foram corretamente aplicados.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais exigidos para seu conhecimento, razão pela qual dele conheço.

2.2. MÉRITO

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à validade da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lúcia Meira Bestene, confirmando-se a sentença que, diante da revelia da parte ré, julgou procedente a pretensão formulada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia – FAMAZ, no âmbito de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual.

O agravo interno insurge-se contra a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, aplicou o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme autorizado pela Súmula nº 568 da referida Corte, ao reconhecer como legítimo o julgamento antecipado da lide, com base na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão da ausência de contestação por parte da demandada, ora agravante.

A agravante sustenta que o recurso de apelação não poderia ter sido decidido monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, e que a ausência de designação de audiência de conciliação violaria o disposto no art. 334 do mesmo diploma legal, implicando nulidade absoluta da sentença e da decisão monocrática que a manteve.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão monocrática proferida se encontra plenamente respaldada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de realização de audiência de conciliação, por si só, não constitui nulidade processual, sobretudo quando inexistente a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada.

O próprio STJ, em reiteradas decisões, tem reconhecido que a designação da audiência conciliatória prevista no art. 334 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser dispensada nos casos em que a citação é seguida da inércia do réu, como ocorreu no presente feito, configurando-se revelia e autorizando o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, II, do mesmo Código.

No caso em exame, consta dos autos a certidão de citação regularmente realizada, bem como a ausência de apresentação de contestação no prazo legal.

A petição posterior, em que a ora agravante requereu a designação de audiência de conciliação, embora formalmente protocolada, não supre a ausência de contestação nem constitui manifestação eficaz de defesa técnica.

Ao contrário, a jurisprudência dominante afasta a presunção de cerceamento de defesa quando a parte, mesmo ciente da demanda, não se vale de meio hábil para impugnar a pretensão deduzida.

Outrossim, o argumento segundo o qual a audiência conciliatória não se realizou em virtude de ausência de citação no momento inicialmente designado não altera a conclusão ora adotada.

Após regularmente citada, cabia à parte apresentar sua resposta no prazo legal, inclusive podendo reiterar o pedido de audiência conciliatória ou justificar a necessidade de produção de prova, o que não ocorreu.

Ao invés disso, permaneceu inerte quanto à apresentação de contestação, limitando-se a requerer a realização de audiência que, embora legalmente prevista, poderia ser dispensada, como de fato foi, diante da revelia, sem que disso tenha advindo prejuízo demonstrado.

Registre-se que a jurisprudência mais recente e pacífica do STJ, inclusive nos julgados referidos nas contrarrazões, sedimentou o entendimento segundo o qual a ausência de audiência de conciliação não implica nulidade, salvo demonstração de efetivo prejuízo, o que, como dito, não se verifica.

Quanto à alegação de que o precedente utilizado na decisão monocrática não configuraria entendimento dominante ou não se enquadraria na hipótese da Súmula nº 568 do STJ, destaco que o julgado referenciado reflete posicionamento reiterado e uniforme da Terceira Turma do STJ, de modo que é perfeitamente aplicável à espécie, autorizando a atuação monocrática do relator.

Cito o precedente (grifei):

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014).

Além disso, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal.

A atuação do relator, ao decidir monocraticamente em hipóteses previstas em lei, constitui expressão legítima de competência jurisdicional atribuída pelo próprio ordenamento jurídico, não sendo vedada nem excepcional. Trata-se de mecanismo de racionalização da atividade judicial, que visa à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, sem prejuízo das garantias fundamentais.

Por fim, cabe frisar que a sentença recorrida está amparada nos elementos dos autos, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, e que a agravante não trouxe qualquer fato novo, tampouco elementos jurídicos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Logo, com base nessas premissas, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 12/08/2025